Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público visando à manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. O Juízo plantonista deferiu as medidas protetivas proibindo o contato e a aproximação do suposto agressor, mas o juízo natural as revogou de ofício no dia seguinte. O reclamante demonstrou temor persistente, alegando histórico de intimidação e manipulação financeira, com potencial risco à integridade psicológica da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cenário de violência psicológica e do risco persistente à integridade emocional da ofendida, deve ser mantida a vigência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O risco à integridade psicológica da mulher autoriza a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência, conforme previsto no artigo 7o, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6o, da Lei Maria da Penha, independentemente da tipificação penal da violência ou da existência de ação penal.
4. A palavra da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sendo suficiente, em juízo de cognição sumária, para fundamentar a manutenção das medidas de proteção.
5. O relato da ofendida revela grave quadro de violência psicológica, com episódios de intimidação, manipulação e agressividade, que geram temor real e justificam a necessidade da continuidade das medidas protetivas.
6. A revogação das medidas protetivas, neste momento, expõe a ofendida a risco concreto de novos episódios de violência, especialmente em razão do histórico de conflitos.
7. Conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, a manutenção das medidas protetivas se impõe enquanto persistir situação de risco à vítima, não sendo necessária a demonstração de agressão física ou a instauração de inquérito policial.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7o, II; 19, §§ 5o e 6o; e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856285, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024, PJe 10.05.2024; TJDFT, Acórdão 1927490, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024, DJe 05.10.2024; TJDFT, Acórdão 1798214, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023, DJe 18.01.2024.